Tribunal: TJDFT
Processo: 0059165-28.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial da ação de conhecimento proposta por MARIA ANITA CHAVES PEREIRA. Diante do falecimento da apelada, noticiado no ID. 55399199, facultou-se ao espólio manifestar-se quanto ao interesse na sucessão processual, de modo a promover sua habilitação, nos termos do art. 313, § 2o, inciso II, do CPC (ID. 58403112). O espólio pugnou por sua habilitação, “na pessoa do Sr. JOÃO EVALDO PEREIRA, viúvo da falecida, conforme escritura pública (anexa)” (ID. 63576381). Todavia, ao examinar a mencionada escritura pública de inventário e partilha, constata-se a existência de outras três herdeiras. Considerando que não mais subsiste a figura do espólio, pois o inventário e partilha, que foram lavrados em 29/06/2023, já produziram seus efeitos legais, a habilitação deve ser requerida não apenas pelo viúvo, mas também pelas demais herdeiras. Assim, faculto ao habilitante João Evaldo Pereira a emendar o pedido de habilitação, incluindo-se as demais herdeiras, tendo em vista que não pode mais representá-las como inventariante. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12